Tribunal: TJMT
Processo: 1015304-73.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015304-73.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REU), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), ANITA LOIOLA - CPF: 971.858.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 5.762, DE 12 DE JULHO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC’S) COMO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ARTIGO 10, DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 22, I E XXI, DA CF/88 – LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL.

1. A competência legislativa para dispor sobre material bélico e direito penal é reservada à União, nos termos do art. 22, I e XXI, da CF/88, que é norma de reprodução obrigatória conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

2. A lei municipal que autoriza o porte de arma de fogo usurpa competência privativa da União.

3. Ação julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da Lei Municipal nº 5.762, de 12 de julho de 2022, do Município de Tangará da Serra, que reconhece, no município de Tangará da Serra, a atividade de colecionador, atirador esportivo e caçador CAC’s, como atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, nos termos do art. 10 da Lei Federal nº 10.826/2003.

Em síntese, defende a inconstitucionalidade da norma por usurpação da competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, em violação aos artigos 21, VI, 22, I e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal e aos artigos 3º, I, 10, caput e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Determinada a oitiva do Prefeito Municipal de Tangará da Serra e do Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Tangará da Serra, esta apresentou informações, defendendo a constitucionalidade da Lei e pugnando pela improcedência da ação (Id 144953191).

Na sequência, o Subprocurador-Geral de Justiça requereu o sobrestamento da ação até o julgamento final de mérido da ADI 1014826-65.2022.8.11.0000, o que foi deferido na decisão de Id 146752156.

Diante do julgamento da ADI 1014826-65.2022.8.11.0000, foi determinada nova intimação do Município de Tangará da Serra para se manifestar sobre o mérito da ação, bem como do Procurador-Geral do Município de Tangará da Serra, para apresentação de defesa do texto legislativo, sobrevindo manifestação de concordância com o Ministério Público quanto ao mérito da ação, assentando o entendimento de que a Lei Municipal violou a Constituição, por usurpação da competência legislativa da União (Id 215420151).

Parecer ministerial pela procedência da Ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.762/2022, do Município de Tangará da Serra.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei do município de Tangará da Serra que reconhece, no município de Tangará da Serra, a atividade de colecionador, atirador esportivo e caçador CAC’s, como atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, nos termos do art. 10 da Lei Federal nº 10.826/2003.

A Constituição Federal atribui às pessoas políticas de Direito Público Interno parcelas de poder de modo que cada uma possa se auto organizar, dentro das competências administrativa e legislativa inerentes a cada ente federado.

A propósito, o ensinamento doutrinário é claro:

“A nossa Constituição adota esse sistema complexo que busca realizar o equilíbrio federativo, por meio de uma repartição de competências que se fundamenta na técnica da enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 1º) e poderes definidos indicativamente para os Municípios (art. 30), mas combina, com essa reserva de campos específicos (nem sempre exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegação (art. 22, parágrafo único), áreas comuns em que se preveem atuações paralelas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23) e setores concorrentes entre União e Estados em que a competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União, enquanto se defere aos Estados e até aos Municípios a competência suplementar.” (José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 33ª ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 62, de 9.11.2009, publicada em 12.12.2009. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 479).

Tal repartição faz parte da essência do federalismo brasileiro. E nesse contexto, caberá aos Municípios as matérias de predominante interesse regional e as de interesse local.

Transcrevo o texto legal impugnado:

LEI ORDINÁRIA Nº 5.762, DE 12 DE JULHO DE 2022. RECONHECE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, A ATIVIDADE DE COLECIONADOR, ATIRADOR ESPORTIVO E CAÇADOR CAC’S, COMO ATIVIDADE DE RISCO, CONFIGURANDO EFETIVA NECESSIDADE E EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO À VIDA E INCOLUMIDADE FÍSICA, NOS TERMOS DO ART. 10 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003. O Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 58, § 7º, da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º
Fica reconhecida, no Município de Tangará da Serra, a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores esportivos e Caçadores – CAC’s, para fins do disposto no art. 10 da Lei Federal nº 10.826/2003. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, 46º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

FÁBIO BRITO

Presidente da Câmara Municipal

O artigo 10 da Lei Federal nº 10.826/2003, mencionado na norma municipal, trata sobre autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, nos seguintes termos:

Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.

§ 1
o
A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;
(Vide ADI 6139)

II – atender às exigências previstas no art. 4
o
desta Lei;

III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

§ 2
o
A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.

Portanto, o que a Lei Municipal pretendeu fazer foi conceder aos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, o porte de arma de fogo, por enquadramento na hipótese do inciso I do artigo 10 da Lei Federal nº 10.826/2003.

Cotejando o texto da Lei municipal ora invectivada com os preceitos da Constituição Federal utilizados como parâmetro de constitucionalidade, e também da Constituição Estadual, denota-se a extrapolação da competência municipal de legislar sobre assuntos de interesse local e de suplementar a legislação da União e dos Estados naquilo que for necessário, nos termos do artigo 30, I e II, da Constituição Federal.

Como visto, ao legislar sobre autorização para porte de arma de fogo, a norma municipal invade a competência legislativa da União, na medida em que o artigo 22, I e XXI, da Constituição Federal reserva a este ente federativo a competência para tratar sobre direito penal e sobre material bélico.

Nesse ponto, importante colacionar julgado da Suprema Corte, evidenciando que tal norma é de reprodução obrigatória e, por isso, pode ser utilizada como parâmetro para declaração de inconstitucionalidade pelas Cortes Estaduais:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 20.415/2019 do Estado de Goiás. Ato normativo disciplinador, no âmbito do ente federado, de aspectos das relações contratuais entre seguradoras e segurados. Confederação sindical. Pertinência temática configurada. Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União Federal para dispor sobre direito civil e seguros (art. 22, I e VII, CF). Lei criadora de atribuições a órgão integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo local. Reserva de iniciativa. Violação dos arts. 61, §1º, II, e, 84, VI, a, CF. Procedência.
1. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais que disponham sobre relações contratuais securitárias, por consubstanciarem tema de direito civil e seguros, afetos à competência legislativa privativa da União Federal (art. 22, I e VII, CF). Precedentes.
2.
As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação
.
3. Aplica-se, em âmbito estadual, o art. 61, § 1º, da Constituição Federal, que consagra reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo das matérias nele constantes.
4. A criação de atribuições, por meio de lei oriunda de projeto de iniciativa parlamentar, a órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo revela-se colidente com a reserva de iniciativa do Governador do Estado (arts. 61, § 1º, II, e, 84, VI, a, CF). Precedentes.
5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.
(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239

DIVULG 02-12-2021

PUBLIC 03-12-2021)

Como visto, a Lei Federal atribuiu à Polícia Federal a competência para autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional e, além do mais, a Lei Penal tipifica o porte ilegal de arma de fogo.

Portanto, indene de dúvidas que a norma municipal adentrou em terreno reservado à competência legislativa da União, tanto ao dispor sobre material bélico, quanto por, ainda que por vias transversas, dispor sobre Direito Penal.

Para arrematar, a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido, sendo acompanhada por este Órgão Especial:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PORTE DE ARMA PARA AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. LEI COMPLEMENTAR 1.017/2022 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Compete privativamente à União legislar sobre a posse e o porte de armas de fogo em território nacional, bem como estabelecer em quais hipóteses deve ser assegurado o porte funcional de arma de fogo, não sendo franqueada aos Estados e ao Distrito Federal a prerrogativa de conceder porte de arma a agentes públicos ou privados não contemplados na legislação federal (Constituição, arts. 21, VI e 22, I e XXI).
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, “
O Estatuto do Desarmamento é norma federal e, de forma nítida, afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares dos Estados e Municípios para autorizar porte de arma de fogo,
ainda que a pretexto de regular carreiras ou de dispor sobre segurança pública, seja para garanti-lo aos inativos da carreira dos agentes penitenciários, seja para estendê-lo à dos agentes do sistema socioeducativo” (ADI 5359/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 5.5.2021). 3. É inconstitucional a lei estadual que concede porte de arma a inativos da carreira dos Agentes Penitenciários e aos Agentes de Segurança Socioeducativos, ativos e inativos, por violação manifesta de competência privativa da União. 4. Ação direta julgada procedente. (ADI 7424, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2024, Processo Eletrônico DJe-s/n, Divulg 19-02-2024, Public 20-02-2024). (Negritei).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.254/2022 DO MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE-MT – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INCOLUMIDADE FÍSICA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.
É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica.
(N.U 1015296-96.2022.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 15/06/2023, publicado no DJE 10/07/2023). (Destaquei).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 11.840, DE 25 DE JULHO DE 2022 – RECONHECIMENTO DE RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – MATERIAL BÉLICO – ALCANCE AO PORTE DE ARMAS – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 21, INCISO VI, E ART. 22, INCISOS I E XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIO FORMAL – MÉRITO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
A lei oriunda do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e sancionada pelo Governador do Estado jamais poderia tratar sobre material bélico, ofendendo as balizas do art. 21, inciso VI, e art. 22, incisos I e XXI da Constituição da República.
A disposição constitucional de que “Compete privativamente à União legislar sobre [...] material bélico”, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer.
Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF tem entendimento de que “a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem” (STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007).
Ao dispor que “no Estado de Mato Grosso, o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas”, tal ato normativo inegavelmente se imiscui nas atribuições materiais privativas asseguradas à União de “autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico” no art. 22, VI da CR/88, de incumbência da Polícia Federal, ampliando a possibilidade de acesso ao porte de armas à pessoas que não estão legalmente amparadas por norma federal a assim proceder, conforme exegese do art. 10, § 1°, I, da Lei Federal nº. 10.826/2003.
A Lei impugnada, por via transversa, também usurpa a competência privativa da União para criar hipótese de isenção de figura penal típica (possível porte ilegal de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas), legislando sobre direito penal, transgredindo também a disposição do art. 21, VI da CR/88, que determina ser de competência privativa da União legislar sobre direito penal.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n°. 11.840, de 25 de julho de 2022. (N.U 1014826-65.2022.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 17/09/2023). (Negritei).

Destarte, não competiria ao Município de Tangará da Serra a autorização para porte de arma de fogo, tampouco para legislar sobre Direito Penal.

Isto posto, bem demonstradas as violações às Constituições Federal e Estadual, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 5.762/2022 do Município de Tangará da Serra, por ofensa aos artigos 22, I e XXI e 30, I e II, da Constituição Federal, bem como aos artigos 3º, I, 10 e 193, todos da Constituição Estadual de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024